Tribunal: TJES
Processo: 5000281-67.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000281-67.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e pelo Banco BMG S.A. contra acórdão que, em sede de remessa necessária, negou provimento à Apelação Cível do Banco BMG S.A. e deu parcial provimento ao recurso do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, reconhecendo a sucumbência recíproca das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de omissão no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios; à análise da jurisprudência invocada pelo Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor e às alegações do Banco BMG S.A.; e (ii) a existência de contradição no acórdão quanto à condenação do Banco BMG S.A. ao pagamento de honorários advocatícios, considerando sua sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Não há omissão no acórdão, pois todas as questões essenciais foram analisadas, sendo desnecessária a manifestação sobre todos os argumentos das partes quando a decisão já contém fundamentação suficiente.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a contradição que autoriza Embargos de Declaração é aquela interna, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão, não se configurando contradição entre o julgado e a interpretação legal defendida pelo embargante.

6. As alegações dos embargantes buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

7. Nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes são considerados prequestionados para fins de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando a decisão já contém fundamentação suficiente para resolver a controvérsia.

2. A contradição que enseja Embargos de Declaração deve ser interna ao acórdão, não se caracterizando por eventual divergência com a interpretação sustentada pela parte.

3. Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 03.05.2018; STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 24.05.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.063.745/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 10.08.2022; STJ, EDcl no REsp 1973397/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 18.10.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000281-67.2018.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

EMBARGADO/EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço dos recursos
.

Conforme relatado, trata-se de recursos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
e pelo
BANCO BMG S.A.
contra v. acórdão (Id 11154495) que, em sede de remessa necessária, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo BANCO BMG S.A. e deu parcial provimento ao apelo interposto pelo INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, modificando a sentença para reconhecer a sucumbência recíproca das partes.

Em suas razões (Id 11386834), o embargante
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR
aponta a existência de omissão no v. acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios em favor do banco embargado, bem como a ausência de manifestação acerca da jurisprudência por ele invocada nas contrarrazões ao recurso de apelação, a qual reflete entendimento divergente adotado por esta Egrégia Corte.

Em seguida, o embargante
BANCO BMG S.A.
alega, em suas razões (Id 11389412), a existência de contradição, eis que o v. acórdão o condenou ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, não obstante sua sucumbência ter sido mínima.

Além disso, sustenta a ocorrência de omissão, sob o argumento de que o v. acórdão deixou de considerar que: (i) não foi oportunizado ao embargante o contraditório em relação à declaração do consumidor (fl. 40), o que resultou na análise equivocada dos motivos viciados do processo administrativo n.º 57898510 (F.A. 0110-020.420-0) e da CDA n.º 01950/2017; (ii) a decisão que aplicou multa no processo administrativo n.º 65885120 fundamentou a sanção em razões que não guardam relação com o referido processo; e (iii) em ambos os processos administrativos que ensejaram a lavratura das CDAs, os consumidores contrataram, junto ao banco embargante, produto de cartão de crédito consignado para instrumentalizar a contratação de empréstimos e operações de crédito em geral.

Por fim, o banco embargante requer o prequestionamento da matéria ventilada no acórdão, no tocante: ao art. 319, incisos III e IV, do CPC; art. 50, §1º, da Lei Federal n.º 9.794/1999; art. 8º da Lei Complementar Estadual nº. 373/2006; art. 46 do Decreto Federal n.º 2.181/1997; arts. 6º, inciso IV, e 50, §1º, da Lei n.º 9.784/1999; e ao comando constitucional dos arts. 5º, inciso LV, e 37, caput, da Constituição Federal.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Primeiramente, entendo que inexiste o vício de
omissão

no v. acórdão ora embargado, pois, em verdade, os embargantes buscam rediscutir o mérito da controvérsia.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Além disso, a jurisprudência sedimentada do STJ orienta, também, que o julgador não está obrigado a rebater
todos
os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento
suficiente
à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão.

Nesse sentido, o C. STJ:
“não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 17-05-2018, data da publicação/fonte: DJe 24-05-2018).

Para que não restem dúvidas, vejamos trechos do v. acórdão de Id num. 11154495 que demonstram a inexistência de omissão:

(...)
De início, rechaço a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, haja vista que, ao contrário do que defendido pela Instituição Financeira Recorrente, o exame dos autos revela que após o consumidor informar que o acordo não foi cumprido, os agentes do PROCON procederam a intimação da Instituição Financeira (conforme AR pág.01 do pdf constante do id 9030863) que apresentou defesa administrativa e também recurso.

Assim, inexiste qualquer irregularidade nesse aspecto, valendo ainda destacar que em sua defesa o Recorrente nada alegou em relação ao suposto cumprimento do acordo realizado.

Em relação à alegada incongruência entre a reclamação e a decisão que aplicou a multa ora questionada, de igual modo, razão não assiste ao recorrente.

O princípio da congruência, disposto no artigo 492 do Código de Processo Civil, determina que o juiz deve decidir a demanda nos limites do que foi pedido pelas partes, observando os fatos e os fundamentos jurídicos trazidos na inicial.

(...)
Seguindo, não merece acolhida a alegação de nulidade apresentada em relação ao procedimento n° 65885120 (F.A. 0111-051.176-3) que deu origem à CDA Nº. 01035/2017, em razão de violação ao princípio da verdade material.

Ora, muito embora a reclamação apresentada pelo consumidor apresentasse uma narrativa um pouco confusa, tal circunstância não inviabilizou o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa por parte da instituição financeira apelante.

(...) Por derradeiro, afasto de igual modo a alegação apresentada pelo Banco recorrente no sentido de que em ambos os casos não foram violadas as normas relativas ao dever de informação, acerca da oferta do cartão de crédito consignado.

Ora, conforme é cediço, nos termos do artigo 6º, III do Código de Defesa do Consumidor o dever de informação é um dos direitos básicos do consumidor, o qual impõe ao fornecedor a responsabilidade de prestar informações claras, precisas e adequadas, de forma a assegurar ao consumidor a compreensão sobre o que está adquirindo.

(...) Rechaço as teses subsidiárias apresentadas no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade em razão da admissão do julgamento do RE1412069 como representativo da controvérsia de repercussão geral no STF (TEMA 1255) através do qual “(...) se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ)”, haja vista que aceitação do recurso extraordinário para julgamento com repercussão geral reconhecida é apenas um marco inicial para a análise da matéria constitucional em questão, de modo que até a conclusão do julgamento, não há obrigatoriedade de adoção de uma posição jurídica ou de vinculação dos tribunais inferiores a qualquer orientação, salvo eventual concessão de efeito suspensivo ou de liminar pelo STF, o que ocorre em situações excepcionais. (...)

Em relação à
contradição
, esta ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Assim, argumenta o banco embargante que há contradição no julgado, pois foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, não obstante sua sucumbência ter sido mínima.

No entanto, nos termos do entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela
interna
, entre as premissas e conclusões do próprio acórdão embargado, e não a suposta contradição entre este a as provas dos autos, a sentença
ou a interpretação legal defendida pelo embargante
.
” (STJ - EDcl no REsp: 1973397 MG 2021/0378242-4, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2022).

Portanto, resta claro que as razões manejadas pelos embargantes são relativas ao seu inconformismo com o acórdão proferido, sendo evidente o intuito de rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão e contradição deste Órgão Julgador, pretensão incabível na via dos aclaratórios.

Por fim, destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pelos embargantes passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo dispositivo legal.

À luz do exposto, não existindo omissão ou contradição a ser sanada,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 11.03.2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.